Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITOS ENTRE OS GENITORES. OBSERVÂNCIA. INTERESSE DO MENOR.
1. Nos termos do artigo 356, § 5o, do CPC/15, a decisão proferida em julgamento antecipado parcial do mérito é impugnável por agravo de instrumento, de modo que não há inadequação da via eleita. A decisão que indeferiu produção de prova não está acobertada pela preclusão e, na hipótese, exige análise, pois relacionada ao exame da viabilidade da decisão que proferiu julgamento antecipado parcial do mérito.
2.Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (artigos. 370 e 371 do CPC/15). Conquanto reconheça a importância da prova pericial para o deslinde de casos que envolvam laços familiares, se a elucidação do melhor interesse do Adolescente poder ser extraída dos meios naturais e ordinários de convencimento, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do estudo psicossocial, mormente diante da relevância da questão envolvida, a qual exige uma atuação rápida e eficaz.
3. Quando assegurado à parte diversas oportunidades de manifestação, inclusive em especificação de provas, não se mostra caracterizada a afronta ao contraditório pela inobservância ao disposto no artigo 437 do CPC/15. Eventual pleito de nulidade só poderia ser decretado se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15.
4. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e adolescente e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
5. No caso, os conflitos existentes entre os genitores não são graves e excepcionais a fim de obstarem a guarda compartilhada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.